Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORRIGIDA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. Os embargos de declaração opostos pelos réus, Distrito Federal e IPREV/DF, ora embargantes, sustenta omissão no Acórdão em relação ao pedido de suspensão do feito, para aguardar o julgamento da questão instaurada no âmbito do Tribunal de Constas, bem como, ausência do direito de restituição de contribuições já recolhidas com base em fato gerador passado. Pretende prequestionar os dispositivos constitucionais e legais invocados
4. Contrarrazões da parte embargada ao ID 63168262.
5. Com razão o embargante sobre a omissão constante no Acórdão embargado. No entanto, o artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
6. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para sanar a omissão constante no Acórdão embargado, e incluir os itens abaixo a partir do item 8.
“8. Não se mostra justificável a suspensão do processo para que o Tribunal de Contas do Distrito Federal aplique o entendimento administrativo que julgue adequado, porque inexiste submissão do Poder Judiciário à Corte de Contas.
9. A Gratificação de Atividade de Risco - GAR, criada pela Lei Distrital n. 2.742/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital n. 5.184/2013 (art. 21) e com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital n. 7.484/2024, possui natureza propter laborem. Referida gratificação possui mesma origem legislativa e mesma natureza da Gratificação em Políticas Sociais/GPS, que também será extinta na mesma data por força do art. 21 da mesma Lei. Aplicável à GAR o mesmo entendimento jurídico adotado à GPS, no que se refere à impossibilidade de cobrança de contribuição previdenciária em razão de sua natureza.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar à recorrida, a quantia de R$ 3.017,97 (três mil dezessete reais e noventa e sete centavos), valor nominal, a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 12/2019 e 01/2022. Os valores deverão ser corrigidos da seguinte forma: até 31/05/2018 devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018 a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
11. Custas, isenção legal. Sem honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.”.